Tribunal: TJES
Processo: 5011320-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011320-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO EXECUTIVO SUSPENSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 048189004475, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 20/02/2019).

2. No caso dos autos, em que pese sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, o que se amolda à jurisprudência do e. STJ.

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e Agravo Interno nº 5011320-26.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

ESTOK Comércio e Representações S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, por meio da qual deferiu o pedido da Executada
“[...]para SUSPENDER a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da Ação Anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à Execução.”

(ID. 38686559)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente
“[...]que o seguro-garantia apresentado não está em consonância com as diretrizes da Portaria nº 145/14 da PGE (ID nº 33382692), além de não representar depósito equivalente a dinheiro, previsto no art. 151, II, do CTN[...]”
, bem como que é equivocada a
“[...]suspensão da execução fiscal alicerçada na simples tramitação da ação anulatória de débito fiscal[...]”
. (ID. 9417147)

Por meio da decisão ID. 9908731 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID. 10174343).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10507417)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sovre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido da Executada
“[...]para SUSPENDER a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da Ação Anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à Execução.”

(ID. 38686559)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente
“[...]que o seguro-garantia apresentado não está em consonância com as diretrizes da Portaria nº 145/14 da PGE (ID nº 33382692), além de não representar depósito equivalente a dinheiro, previsto no art. 151, II, do CTN[...]”
, bem como que é equivocada a
“[...]suspensão da execução fiscal alicerçada na simples tramitação da ação anulatória de débito fiscal[...]”
. (ID. 9417147)

Ao proferir a decisão ID. 9908731, entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID. 10174343).

Agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Como se sabe,
“[...]A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 048189004475, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 20/02/2019).

No caso dos autos, em que pese sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que
“[...]a Ação Anulatória autuada sob nº 5031303-07.2022.8.08.0024 foi ajuizada em 28/09/2022, logo, anteriormente à propositura desta executória, que ocorreu apenas em 08/09/2023. A referida Anulatória tem como objeto a anulação do auto de infração nº 5.027.057-7, que é exatamente o auto de infração que originou o crédito tributário exigido nesta execução fiscal, cujo título executivo é a CDA nº 11212/2022.”

Tal compreensão guarda sintonia com a jurisprudência proveniente do e. STJ, conforme se depreende do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, bem como
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.